Tribunal: TJES
Processo: 5000414-61.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-61.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA JESUS PONTES DE SOUZA
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000414-61.2018.8.08.0040

RECORRENTE: MARIA APARECIDA JESUS PONTES DE SOUZA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. SENTENÇA MODIFICADA PARA FIXAR DANOS MORAIS E ESTABELECER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é usuária de linha telefônica vinculada a VIVO, adimplindo o valor mensal de R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos). Informa que, nos últimos meses, vem recebendo cobranças em sua fatura denominadas “Você protegido” e “Seguro Acidentes Pessoais”, não contratadas ou anuídas pela parte. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da cobrança, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar a requerida a restituir o valor cobrados a título dos seguros “Você Protegido” e “Seguro Acidentes Pessoais”, além de determinar a manutenção do valor do plano contratado pela autora, em R$ R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela demandada, bem como pela procedência do pleito indenizatório por danos morais e concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrente tenha feito a contratação.

De outra banda, resta, de fato, impossível à recorrente realizar prova negativa de que não tenha solicitado ou utilizado o serviço contratado em seu nome.

Observa-se que a recorrida realizou a cobrança do serviço impugnado, estando o valor dos serviços embutido na fatura da linha telefônica da autora, com a rubrica “Cobrança de Serviços de Terceiros”.

Contudo, inexiste nos autos prova da contratação dos serviços seguros “Você Protegido” e “Seguro Acidentes Pessoais” pela recorrente, restando abusiva a cobrança realizada em desfavor da parte e a falha na prestação de serviço da parte recorrida.

A empresa Vivo, ainda que na posição de intermediadora, compõe a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos indevidamente pela recorrente. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, considerando o prejuízo auferido pelo consumidor e as reiteradas condutas abusivas adotadas pela instituição financeira, fixo a indenização por danos morais na monta de
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar, solidariamente, a parte recorrida a restituir,
em dobro
, os valores adimplidos pelo consumidor à título

“Você Protegido” e “Seguro Acidentes Pessoais”, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)